Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir sobre a regularidade dos cálculos judiciais de ID: 29278662, relativos a JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO (sucedido por ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO) e JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA, inclusive quanto à eventual renúncia ao IPCA-E, noticiada no decisum de ID: 28456127, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 32704763, o qual informa a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador